Tribunal: TCU
Processo: 011.541/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7790/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.541/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyne Nayane Correia da Silva (XXX.116.954-XX); Cicero Pereira dos Santos (XXX.405.104-XX); Jonatas Alax Silva Alves (XXX.753.954-XX); Marcos Vicente da Silva Junior (XXX.072.514-XX); Maria Joseane da Silva (XXX.597.614-XX); Maria Rozane Lopes Alves (XXX.713.634-XX); Marta Joseane Bezerra da Silva (XXX.842.934-XX); Matthaus Henrique Oliveira dos Santos (XXX.551.914-XX); Natalia Karoline Nogueira Ferreira (XXX.038.234-XX); Sueli Karla Goncalves (XXX.397.034-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.